Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-76.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA.

Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença de procedência mantida, com observação, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000929-76.2017.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante/apelado
LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1000929-76.2017.8.26.0145
COMARCA: CONCHAS - 1a VARA JUDICIAL
APELANTE/APELADO: LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14890
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PROBLEMAS
EM
COLUNA

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL RECONHECIDO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO -
BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO
DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO
CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO
TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA.
Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença de
procedência mantida, com observação, em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Luiz Pedro
de Oliveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de problemas na
coluna, moléstia atribuída às condições adversas presentes no ambiente de trabalho,
atuando como carregador. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a ser
concedido em sede de tutela de urgência e a condenação da autarquia ao pagamento
de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 3/8
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi deferido às fls.49/50, decisão contra a qual se insurgiu o INSS por meio de
agravo de instrumento (fls.106/112), ao qual foi dado provimento (v.acórdão de
fls.182/186).
Regularmente citado (carta registrada juntada aos
31.08.2017 fls.56), apresentou o INSS contestação às fls.59/81, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.116/117.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.195/207).
A sentença de fls.222/226 julgou procedente o pedido
inicial, para conceder os efeitos da tutela de urgência e, condenar a autarquia a pagar
ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença (07.06.2017), acrescido de juros de mora, correção
monetária, além de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor total das
prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). Não foi observada
a remessa necessária.
As partes apelaram.
O autor, em seu recurso, pleiteia a concessão de
aposentadoria por invalidez, alegando que, a incapacidade deve ser considerada
como total e definitiva, principalmente, considerando seu grau de escolaridade,
idade e o fato de que sempre exerceu funções que demandam grande esforço físico
dos membros que se encontram debilitados (fls.234/237).
O INSS, por sua vez, alega que, não há provas nos
autos de que a incapacidade constatada na perícia exija do autor maior esforço físico
para seu desempenho, não havendo provas da redução parcial e permanente para a
atividade que a parte autora desenvolvia razão pela qual, a sentença deve ser
reformada e os pedidos julgados totalmente improcedentes (fls.240/243).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 4/8
Contrarrazões do INSS a fls.244 e do autor às
fls.257/259.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, em que pese o entendimento inserto no
julgado monocrático, entendo cabível o reexame necessário, já que não se faz
configurada, de plano, na hipótese a exceção prevista no artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, mesmo porque admitir, de pronto, que o valor da
condenação não excede 60 (sessenta) salários mínimos implicaria mera suposição.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de problemas na coluna, moléstia atribuída às
condições adversas que suportou o autor, atuando como carregador.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico da coluna
vertebral revelou: “... redução na capacidade funcional da coluna, visto que
constatamos limitação em grau médio nas amplitudes dos movimentos da região
lombar associado a quadro álgico incapacitante; digitopressao dolorosa nos
processos espinhosos posteriores lombares. Manobras de Lasegue e de Milgrans
são positivas; marcha normal” (fls.200).
Nessa esteira, assentou o perito: “01- O exame pericial
realizado por este Médico Perito de confiança do MM. Sr. Juiz de Direito da 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 5/8
Vara Cível da Comarca de Conchas-SP e descrito às fls. 04 do laudo técnico, revela
que o Examinado se apresenta com sinais de sofrimento na coluna vertebral, visto
que constatamos redução na capacidade funcional da região lombar, cujo quadro
mórbido o impossibilita desempenhar atividade laborativa que exija esforço físico
excessivo e repetitivo com sobrecarga na coluna vertebral. Portanto, o Suplicante
se encontra suscetível de readaptação e/ou reabilitação profissional para exercer
atividades leves/moderadas e compatíveis com a restrição física que é portador. 02-
Os exames subsidiários realizados pelo Autor em 24/03/2017 e em 16/10/2018
mostram nas ressonâncias magnéticas da coluna lombo-sacra a presença de
Discopatia ao nível L4-L5 e Hérnia de Disco ao nível L5-S1, cujos resultados
justificam plenamente todas as queixas clinicas referidas por ele” (fls.201).
O nexo causal foi reconhecido pelo expert, ante as
características da atividade desempenhada: “No tocante ao Nexo de Causalidade
este Médico Perito Judicial especialista em Pericias Medicas pela Associação
Brasileira de Medicina legal e Perícias Médicas e também especialista em Medicina
do Trabalho com Residência Médica em Saúde Ocupacional pela Faculdade de
Medicina de Botucatu (UNESP) é pelo seu reconhecimento em decorrência da
atividade desempenhada pelo Autor, qual seja, auxiliar de produção, que se
enquadra como Risco Ergonômico em potencial, pois requer movimentos rápidos
e repetitivos com os membros superiores, além de posições e posturas
ergonômicas inadequadas com sobrecarga na coluna vertebral em toda jornada
de trabalho. Ademais, o o CEREST precedeu a abertura da CAT porque foi
constatado que o Autor foi acometido de dano corporal por Doença Ocupacional.
Portanto, o Suplicante é portador de dano corporal que lhe acarreta Incapacidade
Parcial e Permanente para o trabalho em decorrência de Doença Ocupacional por
DORT. Assim, Assim, os Nexos de Causalidade e de Concausalidade estão
estabelecidos e caracterizados” (fls.202).
Por fim, concluiu: “03- Assim, em face aos achados
clínicos constatados no exame pericial realizado por este Auxiliar do Juízo
associado às informações médicas anexadas ao processo, nos permite afirmar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 6/8
Autor____portador de déficit funcional na coluna lombar devido a
Lombociatalgia por Discopatia ao nível L4-L5 e Hérnia de Disco ao nível de e L5-
S1, de etiologia laborativa, caracterizando-se como Doença Ocupacional por
DORT, impedindo-no desempenhar atividades que requeiram esforço físico
acentuado e posições ergonômicas inadequadas com sobrecarga na coluna
vertebral _____apresenta-se Incapacitado de forma Parcial e Permanente para o
Trabalho. Assim, o Obreiro deverá ser readaptado profissionalmente para
desempenhar atividade compatível com seu estado físico atual e que respeito sua
limitação” (fls.201) (sic).
Em face das conclusões do laudo, infere-se que, de
fato, o autor possui patologia em coluna vertebral, que representa restrição ao pleno
desempenho da função. Trata-se, portanto, de inequívoca lesão permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial, uma vez que, conforme apurado em perícia
médica, a moléstia adquirida não incapacita o obreiro total e definitivamente para o
exercício de qualquer atividade, de forma a ensejar a concessão de aposentadoria por
invalidez, como requer o autor em seu recurso. A restrição que apresenta o segurado
evidencia-se de forma parcial e permanente, eis que, conforme apurado em perícia
médica, o autor deverá ser readaptado profissionalmente para exercer atividade
compatível com seu estado físico atual e que respeite sua limitação (fls.201).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias em coluna vertebral determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-
acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 08.06.2017 (fls.88/89
e 102), tal como fixado no julgado monocrático. Também é devido o abono anual,
nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 7/8
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Ante a procedência da ação, que ora se confirma,
ficam ratificados os efeitos da tutela de urgência, concedida na sentença a
fls.225.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, desprovido o recurso da autarquia neste aspecto.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial, devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000929-76.2017.8.26.0145 - Conchas - FLS. No 8/8
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (20.06.2017) e o
termo inicial do benefício (08.06.2017), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos pelas partes e, em sede de reexame necessário, mantenho o
decreto de procedência da ação, ratificando os efeitos da tutela de urgência, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator